Tribunal: TJPA
Processo: 0801471-89.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801471-89.2021.8.14.0107

APELANTE: ELIZETE PEREIRA VIANA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Seguro DPVAT. ação de cobrança. Esplenectonia. Invalidez permanente parcial completa configurada. Provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos pessoais em razão de acidente de trânsito, com base em laudo pericial que atestou a ausência de invalidez permanente.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se configurada invalidez permanente apta a ensejar na condenação ao pagamento de indenização do seguro DPVAT.

III.

Razões de decidir

3. A Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/2009, prevê indenização em caso de invalidez permanente, total ou parcial. O STJ, no julgamento do REsp 1246432/RS (Tema 542), firmou entendimento de que a indenização por invalidez parcial permanente será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474). No caso, a retirada cirúrgica do baço configura invalidez permanente parcial completa, conforme tabela anexa à Lei nº 6.194/74, sendo devida a indenização securitária no percentual de 10% do valor máximo previsto em lei.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a demanda, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 1.350,00, corrigido a partir da data do acidente e acrescido de juros de mora.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º §1º, I; CPC/2015, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
ELIZETE PEREIRA VIANA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

a qual julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Certifique-se o pagamento dos honorários periciais.

Serve a presente como mandado/comunicação/ofício.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar resposta, no prazo legal. Ato contínuo remetam-se os autos ao 2º grau, com as cautelas de praxe.

Inconformada, a parte autora apresentou apelação sustentando, em síntese, que faz jus à indenização por invalidez permanente parcial, em razão da esplenectomia a que foi submetida, conforme previsto na tabela anexa à Lei 6.194/74 e jurisprudência do STJ. Alega que a sentença é nula, por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da Apelante para manifestação sobre o laudo pericial.

Contrarrazões apresentadas (ID 19903984).

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 22 de janeiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, a autora, ora apelante, sofreu acidente de trânsito, tendo sofrido lesões que resultaram em incapacidade permanente, ante a retirada cirúrgica do baço. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

O pedido foi julgado improcedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformada, a autora apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

Defende a Apelante que teria direito ao pagamento da indenização securitária por força da invalidez permanente decorrente da retirada cirúrgica do baço. Afirma que o laudo pericial contraria a jurisprudência do STJ, no sentido de que a retirada cirúrgica do baço (esplenectomia) configura invalidez permanente parcial, sendo caso de cobertura pelo seguro obrigatório DPVAT. Sustenta que a jurisprudência do STJ, no REsp 1381214, firmou o entendimento de que a retirada do baço em decorrência de acidente de trânsito, independentemente da data do sinistro, é considerada invalidez permanente parcial, estando abrangida pela cobertura do seguro DPVAT.

Entendo que assiste sorte em parte à apelante, na medida em que, de fato, o magistrado de origem julgou improcedente o pedido de indenização do seguro DPVAT, com
base em laudo pericial no qual restou confirmada a realização de esplenectomia (retirada cirúrgica do baço).

Em que pese a conclusão pela ausência de invalidez permanente no laudo apresentado, é possível se aferir a efetiva existência de invalidez permanente parcial a justificar o pagamento da indenização do seguro DPVAT, ante a perda decorrente da retirada cirúrgica do baço, o que é corroborado pelos documentos médicos juntados com a exordial. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para julgar improcedente a demanda, o laudo da perícia judicial realizada, entretanto, verifica-se que o magistrado não atentou para o fato de que em que pese atestar a ausência de invalidez permanente da autora, o perito, em resposta aos quesitos afirmou expressamente que a vítima foi submetida a esplenectomia em 2016 (ID 19903971), o que é corroborado pelos documentos médicos apresentados com a exordial (ID 19903944 a 19903946).

A meu ver, inegável a invalidez permanente parcial da autora ante a realização de esplenectomia que consiste na retirada cirúrgica do baço. Deste modo, impõe-se a quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez,
em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, compulsando os documentos juntados, verifico que as lesões sofridas pela autora, ora apelante, configuram invalidez permanente parcial completa, atraindo a aplicação do artigo 3º, §1º, I, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial completa deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional diretamente

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa a Lei, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura

No feito em tela, conclui-se haver invalidez permanente parcial, completa, ante a retirada cirúrgica do baço, atraindo a aplicação do percentual de 10% em relação ao teto indenizável, em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez.

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a demanda, com a condenação da ré ao pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais).

3.

Razões Recursais

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pela autora/apelante e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformando a sentença, julgar procedente a demanda com a condenação da ré ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), o qual deverá ser corrigido a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ.

Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.319,92 (mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), ante o irrisório proveito econômico, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025